Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023295-71.2020
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: JUSCELINO LIMA FERNANDES E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0025589-73.2009.8.11.0041, Código 390154, movida em face de JUSCELINO LIMA FERNANDES E OUTRA, indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% dos valores líquidos recebidos pelos executados até a integral satisfação do crédito.
Nas razões do agravo, em resumo, a parte recorrente informa que busca crédito perante os recorridos referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Pessoa no 200700142-8 desde o ano de 2009 e todas as tentativas restaram inexitosas (Bacen, Renajud, etc), inclusive a penhora sobre um imóvel, que foi considerado bem de família pelo Poder Judiciário.
Aduz que tomou conhecimento pelo Sistema Infojud que o agravado Juscelino recebe valores mensais das empresas Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda. e Sólida Engenharia Ltda. e que, após requerer a expedição de ofício para estas empresas esclarecerem acerca de vínculo empregatício com o citado recorrido, o Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que verbas salariais são impenhoráveis.
Sustenta, assim, que a jurisprudência do c. STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração (30%) não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
Forte nisso, pede a antecipação da tutela recursal para ser penhorado 30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos do agravado até satisfação integral do crédito, com a expedição de ofício às empresas mencionadas.
No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Quem busca a satisfação de crédito ao longo de 11 (onze) anos, sem que neste tempo maiores diligências tenham sido praticadas, pode, sem dúvida alguma, aguardar mais alguns dias para ter o seu pleito recursal devidamente analisado.
Até mesmo porque o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR